Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 17281622, referentes aos créditos da anuente ROSANA GUEDES BEZERRA DA SILVA, que deram origem à requisição de precatório constante do ID: 19190835 - Pág. 1, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 (ID: 35664461). Intimado, o exequente quedou-se inerte (ID: 36445015). Passo a decidir. Das planilhas acostadas aos autos (ID: 17281622), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009; e, 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009. Nas decisões de IDs: 25102275 e 27345897, determinou-se a elaboração dos cálculos da anuente ROSALINA DO CARMO com a incidência dos juros da nova poupança. Sabe-se que, existindo a mesma razão, deve prevalecer a mesma regra de direito. Assim, igualmente deve ser aplicado aos cálculos da anuente ROSANA GUEDES BEZERRA DA SILVA, a partir de 4/5/2012, a sistemática flutuante de juros, consoante dispõe o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, na redação dada pela Medida Provisória n. 567/2012. Ademais, pelos fundamentos da decisão de ID: 27950234, a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se a SELIC aos cálculos. Diante disso, acolho a impugnação do DF de ID: 35664461. Antes, porém, de remeter os autos à Contadoria, intimem-se as partes para informar se houve pagamento do Precatório n. 0737414-24.2020.8.07.0000, expedido em favor ROSANA GUEDES BEZERRA DA SILVA E OUTRO, haja vista que a retificação dos valores somente é possível caso não alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Diante do acolhimento da impugnação e em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe ainda o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 35664462, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores e a retificação da ordem de pagamento sem necessidade de remeter os autos à Contadoria Judicial. Brasília, 20 de junho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador